Tribunal: TJSP
Processo: 1007573-78.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cancelamento – Não pagamento de prêmio – Existência de notificação válida em conformidade com o art. 13, II, da Lei n. 9.656/98 – Quitação do prêmio em aberto na data do novo vencimento e dos prêmios posteriores nos vencimentos regulares – Ausência de justificativa para o cancelamento do plano - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007573-78.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado VM LOCADORA E TRANSPORTES
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-78.2019.8.26.0011 -Voto no 19.073
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1007573-78.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo (Foro Regional XI Pinheiros - 2a Vara Cível)
Apelante: Sul América Cia de Seguro Saúde
Apelada: VM Locadora de Transportes Eireli
Juíza: Andrea Ferraz Musa
Voto n. 19.073
EMENTA: SEGURO SAÚDE Cancelamento Não pagamento
de prêmio Existência de notificação válida em conformidade
com o art. 13, II, da Lei n. 9.656/98 – Quitação do prêmio em
aberto na data do novo vencimento e dos prêmios posteriores nos
vencimentos regulares
Ausência de justificativa para o
cancelamento do plano - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando a autora,
pessoa jurídica segurada da ré, que na realização de uma consulta médica de
rotina, percebeu que seu plano havia sido cancelado unilateralmente pela ré,
em razão da falta de pagamento da mensalidade com vencimento em
19/04/2019. Sustenta que houve extravio do boleto, e, por um lapso de
memória, o pagamento da mensalidade não foi realizado, no entanto, o
pagamento dos meses posteriores foi feito normalmente, procedendo a ré ao
cancelamento sem qualquer notificação prévia, o que se deu em afronta à boa-
fé contratual, razão pela qual requer seja restabelecido o plano, além de
condenar a ré a compensar o dano moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, condenando a ré a manter a autora no seu plano, emitindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-78.2019.8.26.0011 -Voto no 19.073
3
autorizações para exames e consultas e tudo o mais necessário, bem como os
boletos para pagamentos no modelo contratado, tornando definitiva a tutela
de urgência anteriormente deferida, estabelecendo a sucumbência recíproca,
condenando a autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, e
a ré ao pagamento de 50% do valor das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fls.
253/256).
A requerida apelou sustentando que o referido contrato
foi definitivamente cancelado em 18/07/2019, porque a apelada encontrava-se
inadimplente, tendo havido comunicação prévia da autora, que também tinha
ciência das cláusulas contratuais que preveem cancelamento automático da
avença em caso de inadimplência, requerendo a reforma para que seja julgada
improcedente a ação (fls. 258/266).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 292/294).
É o Relatório.
Nos termos do art. 13, II, da Lei 9.656/98, admite-se a
rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo em caso de
inadimplemento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia
de inadimplência.
É entendimento consolidado perante o Superior Tribunal
de Justiça que: "nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-78.2019.8.26.0011 -Voto no 19.073
4
9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato,
por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado"(AgRg
nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012).
Conforme
observado
pelo
Des.
FRANCISCO
LOUREIRO “visa a norma evitar sucessivos e frequentes atrasos do
consumidor, com manifesto abuso do direito de purgar a mora, em violação
ao princípio da boa-fé objetiva. O prazo do atraso para resolução do contrato
é de sessenta dias, mas são computados dias de atrasos anteriores, desde que
nos últimos doze meses. Os prazos de atrasos anteriores, porém, somente
podem ser contados após cada notificação premonitória do devedor. O termo
inicial para os atrasos cumulativos é a data das notificações. As notificações
não têm a finalidade de constituição do devedor em mora, que é ex re, pois a
prestação é positiva, líquida e a termo. Servem para converter a mora em
inadimplemento absoluto, caso não seja purgada até o prazo cumulativo de
sessenta dias. A notificação deve ser feita até o quinquagésimo dia de
inadimplência, para que sobrem ao menos dez dias para a purgação. Claro
que ultrapassado o prazo de cinquenta dias, poderá o contrato ser resolvido,
mas terá o consumidor no mínimo dez dias para a purgação, contados da
notificação” (Apelação n. 0004978-53.2010.8.26.0007, 4a Câm. Direito
Privado, j. 06/10/11).
A autora não negou o débito, sustentando que quitou
tempestivamente as parcelas dos meses posteriores, mas não o fez em relação
à do mês de abril de 2019, pois houve extravio do boleto, sendo surpreendida
com o cancelamento do plano sem qualquer notificação.
Como bem observado pela I. Magistrada, não obstante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-78.2019.8.26.0011 -Voto no 19.073
5
alegação de cancelamento automático do plano pela ré, ela notificou a autora
acerca da inadimplência da mensalidade com vencimento em abril de 2019 e
encaminhou novo boleto para o seu pagamento com vencimento em
15/07/2019 (fls. 30).
A notificação foi realizada em 01/07/2019 (fls.30),
portanto, dentro do prazo legal, com envio de boleto com vencimento em
15/07/2019, que foi pago pontualmente conforme o documento de fls. 28, não
impugnado especificamente pela apelante, fato este que, juntamente com a
continuidade dos envios dos boletos de pagamento, bem como o pagamento
dos meses posteriores (maio e junho de 2019 – fls.12), demonstra que ser
indevido o cancelamento, justificando o restabelecimento do contrato.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica